Tribunal: TCU
Processo: 022.972/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame (peças 18 a 24) interposto por Eliezer Rodrigues de Souza contra o Acórdão 18.561/2021-TCU-2a Câmara (peça 8), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro Augusto Nardes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto por Eliezer Rodrigues de Souza, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 18561/2021-TCU-Segunda Câmara , o qual, entre outras medidas, considerou o seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Pedido de Reexame para, no mérito, dar-lhe provimento de modo a: 9.1.1. tornar sem efeito o Acórdão 18561/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.1.2. considerar legal e ordenar o registro do ato de Eliezer Rodrigues de Souza; 9.2. determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) que retifique, no sistema e-Pessoal, o Mapa de Tempo do ato constante à peça 3; 9.3. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados.